Tribunal: STF
Processo: RE 1364558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL – DISTINGUISHING – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, por meio do qual, em juízo de adequação ao julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, manteve-se o desprovimento da apelação. Eis a síntese do julgado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDÃO LOCAL E A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local. 



    2. No julgamento do Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência prevista nos artigos 30, V, e 32, § 1°, da CF, reconhecida foi a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, bem como, pela observância das normas pertinentes, exercer o poder de polícia próprio ao âmbito de atuação do ente distrital. 



    3. Afirmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92, válida é a sanção administrativa voltada a coibir fraude ao sistema público de transporte coletivo, mas inconstitucional a condição estabelecida de prévia quitação “das multas, preços públicos e demais encargos” (trecho do § 7° do mencionado artigo 28) para liberação do veículo apreendido. Sanção reconhecida pelo STF como de natureza política porque estatuidora de desproporcional restrição à propriedade e ao exercício da atividade econômica ou profissional lícitas. Penalidade tida como meio pelo qual o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios. 



    4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que, o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir diversa da contemplada no referido tema.



    5. Não se configura a infração prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 232/92 quando ausente a fraude, que é elemento normativo do tipo ali positivado. É imprescindível, para correta adequação típica do fato à norma, a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 



    5. Caso concreto em que pela completa falta de indicação da ocorrência de fraude, que é elemento indispensável à configuração da infração prevista no art. 28, caput, da Lei Distrital n. 232/92, a qual não vem sequer referenciada no auto de infração objeto da lide, há de se entendê-lo flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pelo autuado à norma penalizadora. Nulidade reconhecida e que leva à ratificação, em rejulgamento, do acórdão que entendeu nulo o mencionado documento administrativo. 



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    2. No extraordinário, o Distrito Federal alega a violação dos artigos 22, XI; 30, I e V; e 32, § 1°, da Constituição Federal. Aponta a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, pois não há usurpação da competência da União para legislar sobre transporte, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal - STF na apreciação do Tema 546/RG (RE 661.702, da relatoria do Ministro Marco Aurélio). Entende não haver distinção no tocante à natureza do automóvel em que realizado o transporte, bastando a configuração da fraude, o pagamento e o risco à dinâmica à mobilidade urbana. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão impugnado (e-doc. 14).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento. Aduz tratar-se de matéria infraconstitucional, inviável de análise no STF. Afirma adequar-se a hipótese dos autos ao decidido no Tema 546 /RG, tendo em vista que o TJDFT declarou a nulidade do auto de infração em decorrência de o veículo de passeio não ser capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal (e-doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    4. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema 546 /RG, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio).



    5. O Colegiado da origem, ao realizar o distinguishing da hipótese dos autos e afastar a aplicação do referido Tema 546 /RG, consignou:



    Como bem declinou o despacho exarado pelo i. Presidente desta Casa (Id 16737420 - pp. 1/2), nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, in casu, somente havendo divergência entre o acórdão recorrido (acórdão n. 548.348 no Id 12394064 - pp. 1-8) no recurso extraordinário (Id 12394073 - pp. 1-17) e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, haverá reexame da causa pelo órgão julgador, esta 1ª Turma Cível. Contudo, na hipótese, verifico ser desnecessária a modulação do presente caso ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que o acórdão submetido a reexame também se baseou em razões de decidir diversa da adotada no referido tema.



    [...]



    Após, no julgamento do Tema 546, ao confrontar as competências federal e municipal firmadas, respectivamente, nos artigos 22, XI e 30, V, ambos da CF, entendeu constitucional a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, na hipótese, o art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, excetuando-se o condicionamento ao pagamento de "multas, preços públicos e demais encargos", para liberação do veículo, conforme previsto no § 7º da aludida lei distrital. Esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 546, in verbis:



    [...]



    Na hipótese, a sentença (Id 12394053), confirmada no acórdão (Id 12394064) ora em reexame, afirmou inconstitucional a penalidade prevista no artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92 contra particular, em carro de passeio, ao fundamento de ter a norma invadido competência privativa da União Federal, ao definir regra de trânsito e transporte, esta, inclusive, já definida no CTB, ponderando ser aplicável ao caso, a sanção posta no artigo 231, VIII, do CTB. 



    Contudo, no acórdão proferido por esta e. Turma, ora submetido a reexame para eventual modulação ao entendimento do aludido Tema 546, o eminente Desembargador Lécio Resende, além de ratificar os demais fundamentos da sentença recorrida, destacou, no voto condutor do acórdão, o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que “não poderia o auto de infração ter sido lavrado com supedâneo no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterada pela Lei n. 953/95, na medida em que o veículo apreendido, considerado um veículo de passeio, não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço de Transporte Público Alternativo do DF” (grifos nosso).



    [...]



    De fato, o Auto de Infração n. 29801 Série AB Tipo B do segundo apelante (Id 12394031 - p. 6), objeto da ação anulatória, visa a evidenciar a prática de conduta tipificada no artigo 28 da Lei Distrital n. 239, de 10 de fevereiro de 1992, que adiante transcrevo: 



    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital, em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 17161 de 28/02/1996) (grifos nosso)



    A norma é expressa ao configurar tipologia que exige a prática de fraude. Assim, para correta adequação típica do fato à norma, imprescindível a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado, no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. 



    Ocorre que nenhum dos elementos da fraude está sequer referenciado nos apontados autos de infração, o que o torna flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora.



    Destarte, mostra-se patente a nulidade do auto de infração catalogado no Id 12394031, p. 6, do presente feito, considerando que a conduta de transporte de passageiros em carro de passeio não se mostra hábil a caracterizar a situação de fraude exigida pelo art. 20 da no [sic] artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, de modo que à parte autora, ora apelada, não devem ser impostas as sanções previstas no referido dispositivo legal, conforme consignado no acórdão ora submetido a rejulgamento. 



    Com essas ponderações, considerando ser desnecessária a providência prevista no art. 1.040, II, do CPC, ratifico a resolução constante no acórdão ora submetido a rejulgamento e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pelos réus, com o que mantenho, na íntegra, a sentença vergastada (e-doc. 8, p. 7-11).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou que as condutas constantes dos autos de infração não se subsumem ao tipo estabelecido no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 e, desse modo, manteve a anulação das sanções impostas ao recorrido.



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.357.907-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.244.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.170.026-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Nego seguimento ao recurso extraordinário. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 10%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    9. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator